Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-41.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-41.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: VALERIA DA HORA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
.

REDISCUSS
ÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos opostos sob alegação de contradição no julgado.

Os Declaratórios não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo decisório.

Na hipótese, o exame de mérito do recurso, concluiu devido dar provimento parcial ao recurso do Município Apelante, para reduzir o valor da verba indenizatória estabelecida pelo Juízo de primeiro grau para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional e razoável ao dano ocasionado à Autora, reformando, assim, parcialmente, a sentença, apenas nesse ponto.

A via dos embargos não admite reexame da matéria vista e devidamente discutida e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000626-41.2020.8.05.0138
,
em que figuram como Embargante,
VALERIA DA HORA LIMA OLIVEIRA

e, Embargados,
o
BANCO BRADESCO SA
e o
MUNICÍPIO DE IRAJUBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.